Tribunal: TJSP
Processo: 1017910-11.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência com condenação em litigância de má-fé. Pleito recursal do autor. Comprovação de relação jurídica e de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Inteligência e aplicação do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. Legitimidade do apontamento do nome do autor, que se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência com condenação em litigância de má-fé. Pleito recursal do autor. Comprovação de relação jurídica e de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Inteligência e aplicação do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. Legitimidade do apontamento do nome do autor, que se deu no exercício regular de um direito. Litigância de Má-Fé. Configuração. A litigância de má-fé tem baldrame na atitude de uma das partes do processo em que se venha a configurar um posicionamento de forma contrária ao que se denomina a boa-fé processual. Inteligência e aplicação dos artigos 80, III e 81 do Código de Processo Civil. Condenação que não está agasalhada pela gratuidade de justiça, ex vi, do art. 98, §4o do CPC. Arbitramento em sentença que resta mantido. Honorários. Majoração. Aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC, observado o disposto no art. 98, §3° do mesmo diploma processual. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028578
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017910-11.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante FRANCIMAURO
CASSIMIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017910-11.2019.8.26.0405 -Voto no 20171
2
Voto no 20171
Apelação no 1017910-11.2019.8.26.0405
Apelante: FRANCIMAURO CASSIMIRO DA SILVA
Apelada: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
Comarca: Osasco (2a Vara Cível)
Juiz sentenciante: Mario Sérgio Leite
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência com condenação em litigância de má-
fé. Pleito recursal do autor. Comprovação de relação jurídica e de
dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Inteligência e
aplicação do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.
Legitimidade do apontamento do nome do autor, que se deu no
exercício
regular
de
um
direito.
Litigância
de Má-Fé.
Configuração. A litigância de má-fé tem baldrame na atitude de
uma das partes do processo em que se venha a configurar um
posicionamento de forma contrária ao que se denomina a boa-fé
processual. Inteligência e aplicação dos artigos 80, III e 81 do
Código de Processo Civil. Condenação que não está agasalhada
pela gratuidade de justiça, ex vi, do art. 98, §4o do CPC.
Arbitramento em sentença que resta mantido. Honorários.
Majoração. Aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC,
observado o disposto no art. 98, §3° do mesmo diploma
processual. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls.179/187), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação
de indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela
antecipada e inexigibilidade de débito movida por FRANCIMAURO
CASSIMIRO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A,
que julgou improcedente o pedido, extinguindo a ação, com fulcro no art.
487, I, do CPC, e condenando a parte autora, como litigante de má-fé, ao
pagamento de multa de 5% do valor atualizado da causa, mantendo a
denegação da tutela de urgência (fl.36/37). Em razão da sucumbência,
condenou o autor a ressarcimento das custas e despesas processuais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017910-11.2019.8.26.0405 -Voto no 20171
3
a parte contrária antecipou, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85,
§2o do CPC, cuja execução restará suspensa em razão da gratuidade
concedida em segunda instância.
Inconformado, apela FRANCIMAURO CASSIMIRO DA
SILVA alegando, em apertada síntese, preliminar de ausência de litigância
de má-fé, vez que inexiste quaisquer indícios de dolo processual do autor e
nem prejuízo à parte contrária, além disso, a litigância de má-fé deve ser
interpretada de forma restritiva, sendo imprescindível o dolo processual
da parte, o que não se verificou no caso, devendo ser afastada a aplicação
da multa. Insurge-se contra a expedição de ofício ao núcleo de
monitoramento de perfis de demanda (NUMOPEDE) da E. Corregedoria
Geral de Justiça, por ser descabida, vez que a patrona atua por seu
cliente, amparada no direito de ação e na Constituição Federal, sendo
certo que a OAB, em inúmeros casos, já se posicionou no sentido de que
patrocinar e/ou demandar inúmeras ações no judiciário, não pressupõe
que o advogado esteja atuando de forma temerária com o propósito de se
obter vantagens indevidas, não configurando falta ética tal conduta. No
mérito, alega que não consta dos autos qualquer documento apto a
legitimar
o
impugnado
apontamento
restricional,
não
merecendo
prosperar a alegação de que os documentos carreados são suficientes para
comprovar a regularidade das negativações, pois, o apelante nega as
transações que lhe são imputadas e os documentos produzidos
unilateralmente pelo banco apelado, por meio do seu sistema operacional
interno, não se prestam a comprovar a existência das dívidas que lhe
foram atribuídas, não havendo a cabal comprovação do crédito no importe
de
R$4.766,57,
supostamente
inadimplido
em
25/08/2016,
com
numeração de contrato 273001678000037CT. Alega a inaplicabilidade da
Súmula 385 do STJ e pretende a condenação em danos morais, em razão
da ilegitimidade do débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito.
Pleiteia a reforma (fls.191/218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017910-11.2019.8.26.0405 -Voto no 20171
4
Recurso de apelação tempestivo, não preparado ante a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (fls.36/37), recebido nos
seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado (fls.221/230).
É o relatório.
Voto.
A apelação não merece provimento.
Analisando os autos digitais, verifica-se que o autor
(apelante) narrou que fora surpreendido com a inclusão de seu nome no
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito pela instituição financeira ré
(apelada), em decorrência do contrato 273001678000037CT, na monta de
R$ 4.766,57, que desconhece a origem, pretendendo a declaração de
inexigibilidade do débito e indenização por danos morais no valor sugerido
de R$49.900,00.
Com efeito, a magistrada sentenciante asseverou:
(...) A lastrear o que alega, o réu junta proposta de abertura de
conta corrente e termo de opção pessoa física, de titularidade da
parte autora e por ela subscritos, que comprovam, a contento, a
relação contratual firmada entre as partes (fl.71). De se salientar
que o cartão de crédito foi utilizado pela parte autora, havendo
nos autos, inclusive, comprovação do pagamento de faturas
desde 2016 (fls.72/103). Curiosamente, são faturas emitidas
desde o ano de 2016, e, embora enviadas à residência do
requerente, somente o levaram a ajuizar a demanda agora, no
ano de 2019, também, sintomaticamente, depois de iniciado o
inadimplemento
e
ordenada
a
negativação.
Não
dizer
taxativamente se contratou ou não, qual o serviço avençado, se
são falsos ou verdadeiros os documentos que o réu juntou às fls.
71 e seguintes, são firmes indicativos de que a pretensão posta
carece de verossimilhança. Saliente-se, por oportuno, que o
requerente ostenta outras negativações (fls.104/105), o que
reforça a falta de credibilidade do que veio alegar. A esse respeito,
insta consignar, ainda, que o extrato de negativações que instrui
a exordial (fls. 33/35) não condiz com a realidade, sendo evidente
a manipulação de informações com a intenção de induzir o Juízo
a erro. Ora, "comprovar" a existência de uma única anotação
restritiva (objeto da ação), quando existentes inúmeras outras,
importa, além de eventual conduta criminosa, em inequívoca
litigância de má-fé. De outra parte, a detalhada documentação
juntada pelo réu quanto aos anos de relação contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017910-11.2019.8.26.0405 -Voto no 20171
5
adimplida, inclusive com pagamentos realizados, é mais um
elemento que se contrapõe ao alegado direito da parte autora, e
dá suficiente lastro à assertiva de exercício regular de direito por
meio da negativação. Diante disso, concluo não haver
verossimilhança no alegado. Logo, não haverá inversão do ônus
da prova. Em consequência, havendo pretensão resistida, aplica-
se o artigo 373, I, do CPC, para decidir não provado o fato
constitutivo do direito da parte autora. E, uma vez não
demonstrado que o réu agiu ilicitamente ao negativar o nome do
requerente, não há responsabilidade civil a ensejar a obrigação
de indenizar (fl.181 destaque consoante original).
Escorreita a r. sentença, que merece prosperar.
Analisando os documentos jungidos com a defesa da
instituição financeira, verifica-se que a Proposta de Abertura de Conta
Corrente e Termo de Opção jungida pela instituição financeira (fl.71) traz
os mesmos dados do autor (fl.17), que negou “a posse e a utilização da
controversa cédula de crédito” (fl.166), em sua réplica (fls.161/177), donde o
endereço constante do referido cartão de crédito que originou a dívida
apontada em cadastros de inadimplentes consta como: “Avenida Gustavo
Vidigal, 244”
(fl.71), endereço constante do cadastro realizado na
instituição financeira (fl.71) e das faturas inadimplidas do referido cartão
(fls.72/86), sendo o mesmo endereço apresentado pelo autor (fl.34), o que
elide a possibilidade de ocorrência de fraude, tendo-se comprovada toda a
movimentação desde o ano de 2016 (fls.72/86), restando demonstrada a
evolução da dívida existente.
A doutrina assevera que “o critério da distribuição do ônus
da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no
sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos
se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova
é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez,
é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas
diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e
da parte do réu como ônus da exceção"1 (nosso grifo), afirmando em remate
que "quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que
1 Moacyr Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, v. IV, p.33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017910-11.2019.8.26.0405 -Voto no 20171
6
servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus
da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de
fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos
constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos"2
(nosso grifo), de modo que cabia ao autor (apelante) a comprovação dos fatos
constitutivos de seu direito e à instituição financeira ré (apelada) a
comprovação dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do alegado
direito do autor, segundo o disposto no artigo 373, incisos I e II do Código
de Processo Civil.
Observa-se que a instituição financeira ré (apelada)
comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a
existência de dívida que colimou no legítimo apontamento.
Nessa lente, não há que se exigir mais do que fora
comprovado pela instituição financeira apelada, uma vez que o autor nada
infirmou sobre os extratos jungidos do aludido cartão de crédito, de modo
que o apontamento realizado pela instituição financeira ré tem baldrame
no exercício regular de direito, não podendo ser reputado como ilegítimo
ou ilícito, eis que se ampara em dívida devidamente constituída.
No que pertine ao pedido para afastamento da multa
imposta na r. sentença, observe-se que a litigância de má-fé tem
baldrame na atitude de uma das partes do processo (ou por terceiro atuante
na demanda) em que se venha a configurar um posicionamento de forma
contrária ao que se denomina a boa-fé processual.
Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
Andrade Nery, considera-se litigante de má-fé “a parte ou interveniente
que, no processo, age de forma maldosa, como dolo ou culpa, causando
dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza
de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser
difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do
2 Idem, ibidem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017910-11.2019.8.26.0405 -Voto no 20171
7
processo procrastinando o feito”3 (nosso grifo).
Nessa cadência, merece lembrado que é princípio assente
do direito a boa-fé objetiva, que nada mais é do que o dever de agir de
acordo com determinados padrões socialmente recomendados de correção,
lisura, honestidade, para não frustrar a confiança legítima da outra parte4.
A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade,
modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o
poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a
esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta,
escorreita e leal5 (nosso grifo).
Atente a patrona do autor (apelante) que a conduta ética do
operador do direito deve levar em consideração, em cada caso, a real
necessidade da atuação jurisdicional, reconhecendo-se que as técnicas
processuais objetivam ao normal desenvolvimento da relação processual
(que leva em consideração não apenas a lei, mas igualmente os princípios
gerais de direito), sendo evidente que o “processo é ferramenta de fazer
justiça e não pode ser convertido em finalidade”6 (nosso grifo).
A observância dos princípios gerais do direito é
fundamental para que a máquina do Judiciário venha a cumprir com sua
missão social na prestação da tutela jurisdicional.
No Brasil, hodiernamente estamos chegando à marca de
cem milhões de processos em andamento (cerca de quarenta por cento
deles tramita no Estado de São Paulo, em todos os Tribunais localizados
no Estado), o que torna a observância ainda mais rigorosa dos princípios
do Direito, a fim de desafogar o Judiciário e rechaçar demandas que
constituem aventuras jurídicas, pleitos que visam, mormente, o
locupletamento, sem baldrame fático que o justifique e a condenação em
3 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010,
p.226.
4 Fernando Noronha. O Direito dos Contratos e seus Princípios Fundamentais, São Paulo: Saraiva, p.136.
5 STJ Terceira Turma, REsp 803.481/GO, j. 28.06.2007, rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ 01.08.2007, p.462.
6 José Renato Nalini, “Faltam juízes ou ideias?”, O Estado de São Paulo, 07.07.2004, Caderno A, p.2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017910-11.2019.8.26.0405 -Voto no 20171
8
honorários advocatícios.
Nessa quadra, a conduta que se espera de um advogado
requer não somente que mantenha informado o seu cliente (andamentos
processuais que envolvam a demanda na qual se é autor ou réu), que
comporta o aconselhamento, mas, essencialmente, a apreciação sobre
eventual composição da demanda com provas que lhe deem baldrame,
suporte fático e jurídico (que cabe ao cliente produzir), e, mesmo, orientar
e esclarecer seu cliente sobre a real necessidade de se ingressar em Juízo,
a obrigação de comparecimento aos atos judiciais, bem como, quanto à
necessidade ou não de vir a ingressar com uma demanda ou de se
recorrer.
Insta ressaltar que “A profissão do advogado é uma árdua
fadiga posta ao serviço da justiça. A missão do advogado não consiste na
venda de seus conhecimentos, por um preço chamado honorários, senão
na luta diária pela atuação da justiça nas relações humanas! Esta missão
não tem equivalente pecuniário e, por ela, a remuneração que se paga não
é o preço que se procura, senão o das necessidades de quem se consagra
a esta nobre forma de vida”7.
No caso em liça, não há como se justificar a atuação do
autor (apelante) com baldrame no direito constitucional de interposição de
ação, eis que tinha pleno conhecimento de sua responsabilidade ao não
adimplir dívida voluntariamente contraída em razão de contrato de cartão
de crédito, vindo a utilizar-se do processo litigando de má-fé, merecendo
lembrado o Comunicado CG n. 02/2017, publicado com o objetivo de
coibir o desvirtuamento do Poder Judiciário, bem como o abuso de partes
e advogados na utilização do processo.
Nessa cadência, embora a relação entre as partes seja de
consumo, aplicando-se os ditames da Lei 8.078/90, a instituição
financeira ré logrou comprovar fato impeditivo ou extintivo do direito do
7 Ruy de Azevedo Sodré apud José Renato Nalini, Filosofia e Ética Jurídica, São Paulo: RT, 2008, p.263.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017910-11.2019.8.26.0405 -Voto no 20171
9
autor (art. 373, II, CPC), demonstrando a origem e evolução de seu crédito
e a legitimidade do apontamento de seu nome nos cadastros de
inadimplentes.
Nessa senda, mantenho a condenação do autor (apelante)
ao pagamento de multa arbitrada pelo magistrado singelo, devendo a r.
sentença ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir para o
desprovimento do recurso.
Observe-se que a gratuidade de justiça conferida ao autor
(apelante) o dispensa do recolhimento das custas processuais (em razão
da movimentação da máquina do Poder Judiciário, com baldrame no
princípio de acesso à justiça), mas, a gratuidade deferida não o isenta do
pagamento de multas eventualmente impostas (como no caso em testilha),
vez que, se aplicadas, têm o intuito de coibir e sancionar o mau uso dessa
facilitação de acesso à justiça (consoante o disposto no artigo 98, § 4o, do
CPC).
Por fim, aplico o disposto no art. 85, §118, do Código de
Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de
recurso, para majorar a verba honorária a 15% do valor atualizado da
causa, observado o disposto no artigo 98, §3° do mesmo diploma
processual.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
8 CPC, art. 85, §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017910-11.2019.8.26.0405 -Voto no 20171
10
questão posta tenha sido decidida9.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator
9 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.